Tribunal: TJBA
Processo: 8054821-60.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054821-60.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: KAMILA MASCARENHAS MARTINS

Advogado(s)
:
LUCIANO SALES CERQUEIRA

AGRAVADO: CARLOS ROBERTO GABRIELLI REGO e outros

Advogado(s)
:
VASCO DE PHILADELPHO NEVES, KATIANE CRISTINA ARAUJO VALIM

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ONLINE. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não conheceu da exceção de pré-executividade e julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença em ação de reintegração de posse, na qual a agravante foi condenada ao pagamento de aluguéis no valor de R$ 3.000,00 pelo período de ocupação do imóvel após o término da união estável.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível afastar a responsabilidade da exequente pelo pagamento dos aluguéis, ou modificar o valor devido na fase de cumprimento de sentença.

III. Razões de decidir

3. O cumprimento de sentença deve observar estritamente os termos do título executivo judicial, não sendo permitida a modificação dos parâmetros nele estabelecidos, sob pena de violação à imutabilidade da coisa julgada e à segurança jurídica.

4. Os argumentos relativos à ilegitimidade da cobrança dos aluguéis, à ocupação do imóvel em benefício da filha menor e à redução do valor devido não podem ser acolhidos neste momento processual, pois implicariam em revisão do mérito da decisão já transitada em julgado.

5. Embora seja legítima a execução, a ordem de penhora on-line deve observar as regras de impenhorabilidade estabelecidas no art. 833 do CPC, preservando patrimônio suficiente à manutenção da dignidade da parte executada e de sua família.

IV. Dispositivo

6. Recurso parcialmente provido para determinar que a ordem de bloqueio online de valores, caso frutífera, observe as regras previstas no art. 833 do CPC.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 502, art. 833, IV e X, § 2º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1122847/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2023, DJe 27/10/2023; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2096506/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/03/2024, DJe 18/03/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento n. 8054821-60.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
KAMILA MASCARENHAS MARTINS
e Agravados
CARLOS ROBERTO GABRIELLI REGO e SILVANA DELGER SALDANHA REGO
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento

nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de 2º Grau - Relator

Procurador(a) de Justiça